Tribunal: TJES
Processo: 0000069-53.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000069-53.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIANO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1º na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a
pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Por fim, fixou fixo o valor de R$6.000,00 a título de reparação mínima à vítima Sra. Maria Aparecida de Oliveira.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da fração mínima no que tange à causa de aumento, a redução do valor fixado a título de indenização e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3400982).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIANO PEREIRA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §1º na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a
pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Por fim, fixou o valor de R$6.000,00 a título de reparação mínima à vítima Sra. Maria Aparecida de Oliveira.

Em suas razões recursais, o réu pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da fração mínima no que tange à causa de aumento, a redução do valor fixado a título de indenização e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3400982).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia no dia 23 de junho de 2019, por volta das 19h37min, no município de Conceição do Castelo/ES, o denunciado subtraiu para si uma motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN, cor preta, placa MSQ1944, de propriedade do Sr. André Peixoto. Consta ainda que na mesma data, por volta das 01h50min, no mesmo município, o denunciado também subtraiu para si, um veículo Fiat Uno Mille EX, cor branca, placa MQD1C14, (adquirido pelo valor de R$8.000,00 - oito mil reais), de propriedade da Sra. Maria Aparecida de Oliveira.

Pois bem.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado valorou a culpabilidade, os antecedentes e consequências do crime, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Vejamos:

Verifico, inicialmente, que o acusado agira com
culpabilidade
anormal aos delitos em espécie, uma vez que ambos os bens ostentavam relativo valor de merca­do, princi­palmente analisadas as condições financeiras das vítimas.

O requerido é possuidor de
maus

antecedentes
, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado que não pode ser usada como reincidência, consoante o entendimento do
STJ
(REsp 686.935/MS).

Não há elementos fidedignos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. O
moti­vo do crime
, também não despontam no sentido de ultrapassarem o juízo de adequação típi­ca. Igualmente digo das
circunstâncias

Relativamente as
consequências
, nota-se que o acusado se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo furtado, obrigando a vítima, diante da impossibili­dade de custear a reparação das avarias, a alienar o bem por cerca de 1⁄4 do seu valor de aqui­sição.

Enfim, o
comportamento da vítima
não milita em seu desfavor.

Entendo que merece decote a valoração da culpabilidade, eis que o valor dos bens subtraídos não demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, tratando-se de uma motocicleta e um veículo, sendo o último adquirido pela proprietária por R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No entanto, os maus antecedentes e as consequências do crime foram devidamente valoradas, valendo destacar que o acusado causou avarias no veículo e a vítima não teve condições financeiras de custear o reparo.

Assim, diante da valoração de negativa de duas circunstâncias judiciais, redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e presentes a atenuante da confissão e da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (repouso noturno). Assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, aplica a regra do art. 71 e tendo sido praticado dois crimes, impõe-se a majoração da pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Assim, fixo a pena definitiva em 02(dois) anos, 03 (três) meses e 06 (dias) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inviável o pedido para afastar ou reduzir o valor mínimo de indenização fixado na r. sentença, pois houve pedido expresso na denúncia, reiterado inclusive nas alegações finais, de modo que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Estabelece o art. 387, inciso IV do CPP que o juiz, ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Interpretando o referido dispositivo, doutrina e jurisprudência entendem que poderá o magistrado fixar tanto os danos patrimoniais como os danos morais.

Ocorre que para a fixação de indenização por danos morais é necessário que conste pedido expresso na denúncia, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 387, IV. DO CPP. PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO NA DENÚNCIA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INDICAÇÃO DE VALOR A SER FIXADO.

1. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

2. Ademais, conforme afirmado pelo Tribunal de origem, "o valor fixado pelo juízo a quo - de três mil reais, baseado nas declarações judiciais da vítima - divergiu do termo de avaliação realizado em delegacia e do depoimento extrajudicial do ofendido (segundo os quais o prejuízo foi na ordem de R$ 1.300,00)", ressaltando a sentença, outrossim, que houve impugnação específica da defesa sobre o ponto, não havendo falar-se em desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e, ainda, na ocorrência de prejuízo processual, mormente porque houve uma redução do quantum condenatório.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.973.602/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) GRIFEI

No caso dos autos, houve pedido expresso na denúncia, sendo a indenização devidamente fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da vítima Sra. Maria Aparecida de Oliveira, considerando o valor do prejuízo declarado pela vítima em Juízo. Conforme relatado pela vítima, o veículo foi adquirido por R$ 8.000,00 (oito mil reais), danificado pelo réu e posteriormente vendido pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por não ter condições de consertá-lo.

Portanto, o valor é devido e, eventual impossibilidade de pagamento por ser o acusado hipossuficiente deverá ser discutida quando da sua execução.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 02(dois) anos, 03 (três) meses e 06 (dias) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. DECOTE DA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PREJUÍZO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
Na primeira fase da dosimetria

merece decote a valoração da culpabilidade, eis que o valor dos bens subtraídos não demonstram uma maior reprovabilidade da conduta, tratando de uma motocicleta e um veículo.

2- Na segunda fase, não há agravantes e presentes a atenuante da confissão e da menoridade relativa, devendo a pena ser reduzida em 1/6.

3 - Na terceira fase, o magistrado reconheceu a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CP (repouso noturno), o que impõe a majoração da pena em 1/3.

4- Aplica a regra do art. 71 e tendo sido praticado dois crimes, impõe-se a majoração da pena em 1/6, conforme jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

5- Houve pedido expresso na denúncia para fixação de indenização, sendo a mesmo devidamente fixada em R$ 6.000,00 (seis) mil reais em favor da vítima Sra. Maria Aparecida de Oliveira, considerando os prejuízos causados já que o seu veículo foi danificado e posteriormente vendido, conforme declaração da vítima em Juízo.

6- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a isenção da pena de multa, ressalto que esse deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.